Tribunal: STF
Processo: Rcl 94871
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 15.5.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional da Primeira Região no Processo n. 0101824-65.2017.5.01.0062, pelo qual teriam sido descumpridos a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e a Súmula Vinculante n. 10:
“TRABALHADOR EXTERNO. O artigo 62, I, da CLT constitui exceção aos limites de duração da jornada dos trabalhadores, e deve ser efetivamente comprovada, visto que, mesmo laborando à distância, existem meios de controlar os horários dos empregados. É do empregador o ônus de provar suas alegações, mas deste encargo não se desincumbiu (artigos 818 da CLT e 373, II do CPC), restando devidas as horas extras pela jornada descrita na petição inicial, como sentenciado” (doc. 24).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração rejeitados. Interpôs-se recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento e agravo interno não conhecido.

2. O reclamante alega tratar-se na origem de “Reclamação Trabalhista, ajuizada sob o nº 0101824-65.2017.5.01.0062, perante a 62ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, requereu a ilicitude da terceirização e enquadramento bancário, havendo sentença, que julgou procedente o pedido. Posteriormente, houve manutenção da condenação pelo v. Acórdão da 9ª Turma do TRT da 1ª Região para julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o vínculo de emprego com o Banco Pan, e consequentemente, o enquadramento bancário e condenando o Banco Pan nas benesses decorrentes da categoria; por entender que pela ilicitude da terceirização entre as empresas PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS e o BANCO PAN, julgando nula a contratação havida entre o reclamante e a empresa PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS” (fl. 1).

Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte para que seja suspenso o v. acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região nos autos nº 0101824-65.2017.5.01.0062, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação” (fl. 17).

Pede “a cassação definitiva do v. Acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97, CF), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324 e RE 958.252, observada a Súmula nº 10 do C. STF” (fl. 18).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Banco Pan S/A ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 94.867 e 94.871, objetivando a cassação do acórdão do Tribunal Regional da Primeira Região no Processo n. 0101824-65.2017.5.01.0062.

Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Publique-se.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora